Tribunal: TJBA
Processo: 8078876-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078876-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA PEREIRA PAULO BATISTA

Advogado(s)
:
GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO COMPROVADO. DÉBITO REGULAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É DIREITO ABSOLUTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Luciana Pereira Paulo Batista contra sentença da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de dívida cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra o Itaú Unibanco S.A. A parte autora alegava desconhecimento da relação jurídica com o banco.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve, em preliminar, a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova oral. 3. No mérito, questiona-se a existência da relação jurídica contratual e a responsabilidade civil da instituição financeira.

III. Razões de decidir

4. Rejeitada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, diante da suficiência do conjunto probatório para o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, I, do CPC.
5. A autora não impugnou especificamente os documentos juntados pelo réu, notadamente gravação telefônica na qual reconhece a titularidade do cartão de crédito, nem infirmou os comprovantes de pagamento.

6. O conjunto probatório demonstra a contratação e uso do cartão de crédito, afastando a alegação de inexistência de relação jurídica.
7. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito é da autora, encargo do qual não se desincumbiu.
8. A inversão do ônus da prova prevista no CDC depende de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, o que não foi demonstrado nos autos.
9. Não configurado ato ilícito ou abusividade na conduta do banco, é indevida a indenização por danos morais.
10. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento. 2. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito. 3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, exigindo verossimilhança ou hipossuficiência. 4. Existente débito regularmente constituído, não há falar em indenização por danos morais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, majorando-se os honorários advocatícios, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)